Tribunal: TJPA
Processo: 0000481-31.2020.8.14.0087
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000481-31.2020.8.14.0087

APELANTE: OTONIEL MARTINS LEAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO: 2ª
TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO N.º 0000481-31.2020.8.14.0087.

COMARCA: LIMOEIRO DE AJURU – VARA ÚNICA.

APELANTE:
OTONIEL MARTINS LEAL

ADVOGADO: VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR – OAB/PA 11.505

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR
: DESEMBARGADOR ALTEMAR DA SILVA PAES – Juiz Convocado
.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
LEGÍTIMA DEFESA, EM FACE DAS LESÕES RECIPROCAS.

ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

1.
Analisando os depoimentos e as demais provas dos autos, verifica-se que existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitivas, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões e ameaças sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida a decisão vergastada
.

2.
Inviável reconhecer-se a legítima defesa sem a prova de que a ação do apelante foi decorrente de agressão injusta, atual ou iminente, para proteger direito próprio ou de terceiros, mediante o uso de meios moderados.

3.
As alegações do recorrente de que crime de ameaça não está narrado na denúncia, em contraposição aos princípios da congruência e correlação da exordial acusatória, mostram-se impertinentes, vez que as provas contidas nos autos demonstram, ostensivamente, a responsabilidade do apelante no crime em tela, devendo a sentença ser mantida nos termos em que foi proferida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer o recurso e julgar improcedente o pedido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª
TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO N.º 0000481-31.2020.8.14.0087.

COMARCA: LIMOEIRO DE AJURU – VARA ÚNICA.

APELANTE:
OTONIEL MARTINS LEAL

ADVOGADO: VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR – OAB/PA 11.505

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR
: DESEMBARGADOR ALTEMAR DA SILVA PAES – Juiz Convocado
.

RELATÓRIO.

OTONIEL MARTINS LEAL
, por intermédio de advogado constituído nos autos, interpôs apelação face à sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Limoeiro do Ajuru, que o condenou à pena final definitiva de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de detenção, para cumprimento no regime inicial aberto, pelas práticas delitivas tipificadas no artigo 129, § 9º e 147,
caput,
ambos do CPB c/c art. 7º, I da Lei 11.340/06, na forma do art. 69 do CPB.

A peça exordial narra em síntese que, no dia 01/04/2020, o acusado OTONIEL MARTINS LEAL ofendeu a integridade física e corporal da vítima ELIANE PINHEIRO CORREA, golpeando-a com socos e pontapés, e ainda ameaçou de lhe causar mal injusto e grave, o que se deu no contexto de violência doméstica contra a mulher, havendo Laudo de Exame de Corpo de Delito, sob o Id. Num. 6941188 - Pág. 32.

Inconformado com o édito condenatório, o apelante sustenta a alegação de insuficiência do conjunto probatório, tendo em vista que:

I) durante a instrução processual, a vítima afirmou que teria sido agredida com um soco em seu rosto pelo recorrente e após ter desmaiado, e os policiais militares que prestaram depoimento não disseram ter notado qualquer lesão na face da vítima, bem como em relação ao desmaio, não tendo sido tal relato confirmado pela filha da vítima ou pelos milicianos;

(II)

o laudo de corpo de delito não está assinado por peritos oficiais como reza o CPP e não é preciso em afirmar se o meio empregado para alcançar a lesão seria um soco, o que o torna frágil e inconsistente ao ponto de lastrear a condenação do réu;

(III) a própria vítima disse que o crime de ameaça se deu em momento pretérito a data dos fatos narrados na denúncia e assim com base nos princípios da congruência e correlação com a exordial acusatória, o acusado não pode vir a ser condenado pelo referido tipo penal pois tal acusação não foi narrada na preambular, e;

(IV) considerando que a vítima alterou substancialmente a versão sobre o que teria acontecido no dia, e quando cotejada com as declarações das demais testemunhas, faz com que suas palavras careçam de credibilidade, bem como, considerando que os autos contam ter sido o fato em questão supostamente o primeiro incidente de lesão corporal cometido pelo acusado, o que afasta qualquer conotação de contumácia neste tipo de delito, devem militar em favor do réu, os princípios do
in dubio pro reo
e da presunção da inocência.

Ao final, pugna pelo provimento do presente apelo para que seja absolvido por não existir prova suficiente para a condenação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público em 1º Grau refuta os argumentos da defesa, requerendo o desprovimento do recurso.

Manifestando-se na condição de
custos legis,
o Exmo. Sr. Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina

pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do apelo.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 136 do Regimento Interno do TJ-PA e,
nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO.

Vislumbra-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso, razão pela qual deve ser conhecido.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL.

Da absolvição por insuficiência de provas.

A defesa pleiteia a absolvição do recorrente, sob o argumento de insuficiência das provas produzidas para a condenação, pois as declarações da suposta vítima são vagas e exclusivamente em sede policial, não sendo suficientes para fundamentar a sentença condenatória, pois inexistem provas aptas a confirmar as alegações.

Não assiste razão o apelante.
Explico.

A
materialidade
do delito encontra-se evidenciada em especial pelo o Laudo de Exame de Lesão Corporal, que atestou ofensa à integridade da vítima, produzida por ação contundente (ID 6941188, pág. 26), bem como pelos depoimentos da ofendida.

A
autoria delitiva
, por sua vez, também restou demonstrada, principalmente em razão do depoimento convicto prestado pela ofendida (ID nº 6941188, págs. 09-10).

A vítima Eliane Pinheiro Correa, em juízo, relatou (sentença ID nº 6941202, pág. 03):

“(...)
Que conviveu 14 anos com o acusado; que tem dois filhos com o acusado; que o acusado anteriormente lhe agredia com palavrões; que discutiam e brigavam muito; que na noite em que veio fazer a denúncia o acusado lhe agrediu; que anteriormente o acusado não lhe agrediu fisicamente; que, no dia dos fatos, estava se arrumando, por volta das 03h30 da manhã, para trazer sua filha, momento em que o acusado se levantou da rede e disse que a depoente não iria trazer a filha para Limoeiro; que a depoente disse que iria trazer sim, momento em que o acusado lhe desferiu um soco no seu rosto; que, mesmo agredida, veio para Limoeiro; que, após estes fatos, ficou separada do denunciado; que não chegou a sair sangue do seu rosto, mas cortou a sua boca por dentro; que não ficou com sequelas; que seu rosto ficou roxo; que, posteriormente, o acusado lhe procurou e disse que ia mudar; que faz um mês que voltou a conviver com o acusado; que, após ter retornado a conviver com o acusado a relação melhorou bastante; que não foi ameaçada no dia dos fatos; que a ameaça retratada não foi realizada no dia dos fatos; que, no dia em que o denunciado lhe bateu, este teria dito FILHA DA PUTA, SE TU ÉS MULHER ME ENFRENTA; que o denunciado queria que a depoente pedisse autorização para sair de casa; que no dia dos fatos a sua filha não estava com febre e nem doente; que entende que não é necessária a medida protetiva. (grifei).
“(...).

A testemunha
ELIANA CORREA LEAL
, em juízo, relatou (ID nº 6941202, pág. 03-04): “(...)
Que é filha do acusado e da vítima; que ia colocar aparelho no dente; que seu pai não queria que sua mãe viesse com a depoente; que, na época dos fatos, morava no Rio Anajás; que, no dia dos fatos, a sua mãe insistiu para vir para cidade, mas o seu pai não queria deixar; que a sua mãe e o seu pai começaram a discutir, vindo o seu pai a bater na sua mãe; que seu pai dava umas tapas fortes no rosto da sua mãe, tendo puxado o cabelo dela; que ficou roxo o olho da sua mãe; que sujou a blusa da sua mãe de sangue; que, após, a sua mãe embarcou e veio embora para Limoeiro; que pediu para que seu pai não agredisse a sua mãe, tendo o denunciado mando a depoente calar a boca; que seus pais brigavam muito antes; que seu pai chegou a ofender verbalmente a sua mãe algumas vezes; que seu pai impedia sua mãe a sair para alguns lugares, tendo que pedir autorização para sair; que os seus pais estão convivendo novamente, estando melhor a relação; que após eles voltarem a conviver não houve mais desentendimento; que sua mãe não desmaiou após a agressão; que não foi com sua mãe para a cidade; que não estava doente no dia dos fatos. (...) (grifei).
”.

Com efeito, analisando os depoimentos e as demais provas dos autos, verifica-se que existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitivas, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida a decisão vergastada.

É de conhecimento que nos crimes ocorridos no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando amparada por outros elementos probatórios colhidos na instrução processual, como no caso dos autos o laudo pericial que atestou as lesões corporais sofridas pela ofendida, além da oitiva das testemunhas de acusação ouvidas em juízo, que corroboraram as declarações da vítima em sede policial.

Com efeito, analisando os depoimentos e as demais provas, verifica-se que existem elementos probatórios suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida. Nesse sentido, colaciono julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLENCIA DOMESTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. TESE DE INSUFICIENCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas, não subsistindo a tese de insuficiência de provas aduzida pela defesa. APELO DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70051242378, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 12/12/2013) (TJ-RS - ACR: 70051242378 RS , Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 12/12/2013, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2014).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 129, § 9º, DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DA DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO E EM SEDE POLICIAL. LAUDO PERICIAL ALIADO À PALAVRA DA VÍTIMA E AO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESE RECHAÇADA. PEDIDO EXPRESSO PELO PARQUET NA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há nulidade por inépcia da inicial quando a denúncia descreve perfeitamente a conduta criminosa do acusado, observando de forma escorreita o art. 41 do CPP. 2. O juiz não é obrigado a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos indicados por elas, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, de acordo com seu livre convencimento. 3. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo laudo pericial aliado aos depoimentos da vítima e da testemunha em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante. 4. Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual as provas dos autos apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado. 5. O pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público. No caso, tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
Parquet
por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, de modo que revela-se incabível a exclusão do valor arbitrado. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (10144619, 10144619, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-06).

Nesse diapasão, em crimes no âmbito familiar a palavra da vítima possui relevante valor probatório. Dessa forma, atenta ainda ao fato de não se denotar interesse da vítima em incriminar o ora apelante gratuitamente, tenho como comprovada a acusação, mantendo, por conseguinte, o juízo condenatório.

Sendo assim, no caso dos autos não restou de dúvidas que a vítima foi agredida fisicamente pelo apelante
OTONIEL MARTINS LEAL
, tanto pelo laudo pericial, quanto pelo depoimento da testemunha, além do próprio depoimento da vítima que se coaduna com as referidas provas apontadas, restando escorreita a condenação do mesmo pelo crime do artigo 129, §9º, do Código Penal, c/c artigo 7º, da Lei n. 11.340/06, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

Ademais,
destaca-se que a alegada nulidade do laudo pericial não merece prosperar
, eis que
a lei dispensa o rigorismo formal à comprovação da materialidade do
delito, afastando-se da regra insculpida no art.
159
,
§ 1º
, do
Código de Processo Penal
,
para admitir “como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por
hospitais e postos de saúde” (art.
12
,
§ 3º
, da Lei no
11.340
/2006).

Logo, o fato do
Laudo
ter sido confeccionado por somente um
perito
,

não é fundamento suficiente, para desconstituí-lo.
Neste sentido:

APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO DE LESÃO CORPORAL POR TER SIDO SUBSCRITO POR APENAS UM PERITO. DESACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 12, § 3º, DA LEI MARIA DA PENHA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DELITO DE LESÃO CORPORAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1ª C. Criminal - 0000975-26.2016.8.16.0168 - Terra Roxa - Rel.: Juiz Naor R. de Macedo Neto - J. 21.02.2019)

(TJ-PR - APL: 00009752620168160168 PR 0000975-26.2016.8.16.0168 (Acórdão), Relator: Juiz Naor R. de Macedo Neto, Data de Julgamento: 21/02/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2019)

Da legítima defesa, em face das lesões recíprocas.

De fato, o instituto da legítima defesa exige do agente o uso moderado dos meios necessários para repelir a injusta agressão, isto é, o agente faz uso dos recursos que tem à disposição no momento da agressão, mas o faz na medida suficiente para afastar a agressão injusta, nos termos do art. 23 do Código Penal.

Nesses termos, da análise dos autos observa-se que o laudo pericial está incondizente com a versão da defesa do recorrente (
ID 6941188, pág. 26
), eis que o acervo processual nos remete que o apelante foi quem teria inaugurado as agressões.

Com efeito, inviável cogitar-se em absolvição se as declarações da vítima, em contraposição às do recorrente, estão em consonância com as demais provas dos autos, atestando a existência das lesões, compatíveis com a dinâmica descrita no artigo 129, § 9º, do Código Penal. Logo, inviável reconhecer-se a legítima defesa sem a prova de que a ação do apelante foi decorrente de agressão injusta, atual ou iminente, para proteger direito próprio ou de terceiros, mediante o uso de meios moderados.

Com efeito, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

Assim, deve-se manter a condenação do recorrente pelo crime de lesão corporal, pois as declarações da ofendida acerca do fato, além de coerentes e harmônicas, guardam consonância com o laudo da perícia a que se submeteu.

In casu
, não se vislumbra hipótese de lesões recíprocas ou legítima defesa, pois a ação da vítima contra o apelante se deu para repelir injusta agressão por ele iniciada, sendo a vítima agredida pelo recorrente com socos, no rosto.

Segundo se extraem do conjunto probatório, a legítima defesa, por si só, não pode prosperar, principalmente porque a argumentação empregada pela defesa do apelante claramente não se coaduna com as provas produzidas, tratando-se apenas de uma versão apresentada como tentativa de eximir-se da responsabilidade pelo ilícito penal, uma vez que não apresentou qualquer tangibilidade com o acervo probatório, restando isolada. Nesse entendimento, colaciono julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 129, § 9º DO CPB –
RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO LAUDO PERICIAL – INVIABILIDADE -
NENHUM ATO DEVE SER DECLARADO NULO SE NÃO CAUSAR PREJUÍZO PARA AS PARTES (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA APURAÇÃO DA VERDADE PROCESSUAL OU DA DECISÃO DA CAUSA
EX VI
563 E 566 DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO.LEGITIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE –INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE A AÇÃO ADVEIO DE UMA AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL E IMINENTE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NOS AUTOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
EX VI
ART. 387, IV DO CPP. PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR. I – Com Espeque no princípio da instrumentalidade das formas, esculpido nos artigos 563 e 566 do CPP, o qual revela que nenhum ato deve ser declarado nulo se não adveio prejuízo para a acusação ou para a defesa (pas de nullité sans grief), bem como não deve ser declarada a nulidade que não houver comprometido a apuração da verdade processual ou a decisão da causa. De certo que e
m matéria de nulidade, no processo penal, como cediço, há de ser demonstrado prejuízo, ausente na espécie;
II – Em face dos argumentos esposados, rejeito a preliminar suscitada. MÉRITO. I – A condenação deve ser mantida e a tese de legítima defesa afastada, uma vez que não há quaisquer provas de que o recorrente teria se defendido de forma proporcional à injusta agressão da vítima. Nos casos de violência doméstica e familiar praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Precedentes do STJ;

II - Diante do exposto, segue mantida a condenação do apelante às penas de 04 meses e 10 dias de detenção, como incurso nas sanções do art. 129, § 9º do CPB, detratada pelo período da pena provisória, restando cumprida a pena imposta nos termos do artigo 1º da Lei 12.736/12, além do pagamento de R$500,00 a título de danos morais; III - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(8748843, 8748843, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-29).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA A QUANTO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295). (...) 10. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...). 6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade.7. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018).

Portanto, n
ão havendo elementos convincentes de que a vítima teria esboçado qualquer gesto que representasse ameaça de agressão a um bem juridicamente tutelado do recorrente, descabida se faz a alegação de que o crime fora praticado acobertado pela excludente da legítima defesa própria, ou tratar-se de lesões recíprocas.
Resta, dessa forma, configurado que o apelante incorreu no tipo descrito no art. 129, § 9º do CPB,
razão pelo qual indefiro a matéria defensiva.

DO CRIME DE AMEAÇA.

As alegações do recorrente de que crime de ameaça não está narrado na denúncia, em contraposição aos princípios da congruência e correlação da exordial acusatória, mostram-se impertinentes, vez que as provas contidas nos autos demonstram, ostensivamente, a responsabilidade do apelante no crime em tela, devendo a sentença ser mantida nos termos em que foi proferida.

Observa-se que a peça acusatória reporta que a materialidade e autoria delitivas do crime de ameaça nos seguintes termos:

“(...). DA MATERIALIDADE:

A materialidade delitiva da lesão corporal e da ameaça está corroborada pelos depoimentos da vítima (fl. 09) e das testemunhas (fls. 06, 11/12) e pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (fl. 32)

DA AUTORIA:

A autoria dos crimes de lesão corporal e de ameaça se encontra devidamente identificada nos depoimentos da vítima (fl. 09) e das testemunhas (fls. 06, 11/12). Portanto, Excelência, são indícios mais que suficientes, que justificam o recebimento da denúncia. (...)”

As provas produzidas no decorrer do processo passaram pelo crivo do contraditório, tendo sido pesadas e extraindo-se do conjunto probatório a verdade histórica mais consentânea com a realidade declarada da vítima, cada qual com sua ótica e campo de visão dos fatos, não havendo, dessa forma, nada que eive de nulidade a avaliação feita pelo Juízo.

Pelo colacionado anteriormente, apesar da vítima dizer que não foi ameaçada no dia dos fatos do crime de Lesão Corporal, depreende-se que houve, sim, ameaça pelo denunciado contra à vítima, como se observa na
sentença condenatória, ID nº 6941202, pág. 03.

O recorrente estava confrontando a vítima, utilizando-se de violência psicológica. Corroborando isto, a vítima declinou, no Juízo de 1º grau, que o apelante lhe exigia autorização para sair de casa, o que fora ratificado pela testemunha Eliana Correa Leal que, no juízo de piso, declinou que seu pai impedia sua mãe de sair para alguns lugares.

Ademais, depreende-se que a vítima voltou a conviver com o acusado, ora apelante, e tenta, quanto as ameaças, amenizar a situação do recorrente, negando que tenha havido ameaças, mas, como já demonstrado, discorreu no seu depoimento que o acusado teria lhe dito FILHA DA PUTA, SE TU ÉS MULHER ME ENFRENTA, o que denota o tom de ameaça do acusado com a vítima, intimidando-a.

Soma-se aos fatos que o recorrente, em sede policial, ameaçou matar a vítima caso viesse a denunciá-lo e, a informante Eliana Correa Leal declinou na Delegacia de Polícia que ouviu OTONIEL dizendo que se fosse preso, quando sair da cadeia vai matar ELIANE. Assim, verifica-se que o acusado ameaçou a vítima, conforme colhido na fase instrutória, bem como constatado pelos elementos informativos,
razão pelo qual indefiro a matéria defensiva.

É o voto.

Belém-PA,
25
de agosto de 2022.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 14/09/2022